Tribunal: TJSP
Processo: 2122779-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado. Crédito de natureza alimentar. Art. 85, §14, do CPC. Penhora de benefício previdenciário declarado como única fonte de renda. Devedor que efetuou doação de mais da metade da renda tributável no decorrer do ano. Hipótese em que o benefício não se destina à subsistência do devedor. Medida ora deferida no montante correspondente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado. Crédito de natureza alimentar. Art. 85, §14, do CPC. Penhora de benefício previdenciário declarado como única fonte de renda. Devedor que efetuou doação de mais da metade da renda tributável no decorrer do ano. Hipótese em que o benefício não se destina à subsistência do devedor. Medida ora deferida no montante correspondente a 20% do benefício até a satisfação do crédito. Conciliação dos interesses e direitos fundamentais de ambas as partes. Recurso provido.